Tribunal: TJMT
Processo: 1012089-50.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012089-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 006.019.291-79 (ADVOGADO), HELANO BALDUINO RODRIGUES - CPF: 054.097.041-77 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS TRATAMENTO MÉDICO DE FILHO MENOR. COMPROMETIMENTO DA RENDA. ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de cobrança securitária, determinando o recolhimento de custas sob pena de extinção do feito. O agravante sustenta insuficiência financeira, comprovada por documentação que evidencia comprometimento integral de sua renda com despesas familiares e tratamento de filho portador de necessidades especiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovada a hipossuficiência econômica do agravante, a justificar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, à luz da presunção estabelecida no art. 99, § 3o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira, o que não se verifica no caso.

4. Os extratos bancários demonstram que a renda do agravante é integralmente consumida por despesas ordinárias de subsistência, sem sobra significativa ao final dos períodos.

5. A comprovação de despesas extraordinárias com tratamento de filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e TDAH evidencia sobrecarga financeira relevante, capaz de comprometer a capacidade contributiva do agravante.

6. O indeferimento do benefício, desconsiderando a realidade econômica efetivamente demonstrada, vulnera o direito fundamental de acesso à justiça, impondo a reforma da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica da pessoa natural é relativa, sendo afastada apenas por prova concreta em sentido contrário. 2. Demonstrado o comprometimento da renda com despesas essenciais e encargos extraordinários, especialmente com tratamento de dependente com necessidades especiais, é devida a concessão da gratuidade da justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI no 1035235-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
HELANO BALDUINO RODRIGUES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação de Cobrança Securitária (Processo no 1000285-61.2026.8.11.0008), que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que goza da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC; que é militar e, embora possua rendimentos, sua renda líquida é integralmente comprometida com o sustento de sua família, incluindo o pagamento de aluguel e despesas básicas de sobrevivência; que possui um filho menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o qual demanda vultosos gastos com terapias multidisciplinares e medicações de alto custo, conforme relatórios médicos e recibos anexados; que os extratos bancários demonstram que, ao final de cada mês, o saldo remanescente é ínfimo ou inexistente, evidenciando a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 356783361), sobrestando os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.

A parte agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Juízo de Admissibilidade

O recurso é tempestivo e o preparo é dispensado, uma vez que o objeto do agravo é justamente o indeferimento da gratuidade da justiça (art. 101, § 1o, do CPC). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Mérito

A controvérsia cinge-se à verificação da condição de hipossuficiência financeira do Agravante para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 98, estabelece que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar custas e despesas processuais tem direito à gratuidade. O art. 99, § 3o, reforça que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

Embora tal presunção seja relativa, permitindo ao magistrado exigir prova complementar, o indeferimento só deve ocorrer se houver nos autos elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira da parte.

No caso em apreço, a análise acurada do acervo probatório conduz à conclusão de que a decisão de primeiro grau merece reforma.

Primeiro, os extratos bancários (ids.354963367 a 354963370) demonstram uma intensa movimentação voltada ao pagamento de despesas de consumo imediato como supermercados, farmácias e combustíveis. O saldo final das contas, sistematicamente, apresenta valores reduzidos, corroborando a tese de que a renda é consumida pela manutenção mensal.

Segundo, restou sobejamente comprovado que o agravante possui um filho com necessidades especiais, portador de Autismo Infantil (CID F84.0) e TDAH (CID F90.0), conforme Relatório Médico Psiquiátrico (id.354963373) e Carteira de Identificação do Autista (id.354963375).

A documentação médica e os recibos de terapias (id.354963372) revelam a alegada sobrecarga financeira. O tratamento indicado envolve equipe multidisciplinar com 10 horas semanais de terapia ABA e fonoaudiologia, além do uso de fármacos específicos. Tais gastos, somados ao aluguel residencial comprovado de R$ 900,00 (novecentos reais), id.354963383, exaurem a capacidade contributiva do militar.

Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA POR ELEMENTOS DOS AUTOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural em ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato, determinando o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição, admitido o parcelamento.

O agravante alegou percepção de renda líquida de R$ 4.558,15, compromissos com nove empréstimos consignados, pagamento de pensão alimentícia, contrato de locação vigente, despesas essenciais mensais e dependência de duas filhas, conforme declarado no imposto de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, diante da documentação apresentada, é possível reconhecer a hipossuficiência econômica do agravante e, por consequência, conceder o benefício da justiça gratuita, conforme previsão do art. 98 e §§ do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos concretos dos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Os documentos apresentados pelo agravante demonstram comprometimento significativo de sua renda líquida com despesas essenciais, empréstimos e encargos mensais, revelando insuficiência financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

A decisão agravada considerou exclusivamente a renda bruta do agravante, desconsiderando a prova produzida nos autos quanto à efetiva incapacidade econômica, o que impõe a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos. 2. Apresentados documentos que demonstram comprometimento da renda líquida com encargos essenciais, é cabível a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 178.244/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma, j. 08.09.1998; STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 06.10.2009.

(N.U 1035235-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025) (destaquei)

Portanto, diante da prova documental que atesta o comprometimento da renda com o tratamento de saúde do dependente e despesas locatícias, a reforma da decisão é medida que se impõe, garantindo-se o princípio constitucional do livre acesso à jurisdição (art. 5o, XXXV, CF).

Em face do exposto, em consonância com a liminar anteriormente deferida,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder ao Agravante os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026